Tribunal: CARF
Processo: 10680.006294/2003-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.006294/2003-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.442 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
GRÁFICA ORION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
A não apresentação de elementos que comprovem a certeza e liquidez do
direito creditório impedem seu aproveitamento.
SUMULA CARF 20.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Luís Felipe de Barros Reche(suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
O contribuinte retro qualificado formalizou, em 12/05/2003, os pedidos de ressarcimento de
créditos do IPI a seguir discriminados, a serem utilizados para extinção dos débitos
discriminados na DCOMP de fl. 01, totalizando, em valores originais, R$ 83.120,08 de débitos.
Posteriormente, em 15/09/2006, a citada DCOMP foi retificada por meio dos formulários de
fls. 70/71, passando os débitos relacionados a totalizarem R$ 63.377,31.
Foram também transmitidas, em datas diversas, DCOMPs eletrônicas nas quais houve
indicação de que o crédito que lhes dava lastro encontrava-se informado em processo
administrativo anterior (no caso, o presente processo), implicando não discriminação do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006294/2003-86
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.442 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006294/2003-86

Ressarcimento que lhes dava lastro. Em razão disso, foram as mesmas baixadas em papel para
análise, tendo sido gerados, pela DRF de origem, os processos listados à fl. 320 para controle
dos débitos compensados, os quais, não obstante a informação, nas referidas DCOMPs, de que
os créditos referiam-se a trimestres distintos (do 1°/2003 ao 3°/2006) foram todos apensados ao
presente processo.
Assim foi proferido um único Despacho Decisório, o DRF/BHE n° 0526/2009 (fls. 221/222),
abrangendo a análise do crédito de todo o período, ou seja, 1999 a 2006, tendo sido anexada
cópia do mesmo em cada um dos processos apensos.
Da análise da legitimidade do pleito concluiu a autoridade administrativa pelo indeferimento
do direito creditório e pela não homologação das compensações declaradas a ele vinculadas,
sob o argumento de não se tratar o requerente, de estabelecimento industrial, e, portanto,
contribuinte do IPI, haja vista que dá saída a produtos imunes, conforme atestado pela própria
requerente à fl. 220 ao justificar a não apresentação do RAIPI solicitado por meio de termo de
intimação fiscal.
Cientificado do despacho decisório em 11/05/2009 (fls. 321 e 339) apresentou a interessada,
em 04/06/2009, a Manifestação de Inconformidade de fls. 342/345, na qual alega, em síntese:
=> houve um equívoco por parte do responsável pela empresa ao prestar a informação de que
não é contribuinte do IPI e não precisa escriturar o RAIPI;
=> está consciente da necessidade de exibição do RAIPI;
=> antes da compensação tomou a devida cautela de fazer consulta junto à SRF para saber da
sua possibilidade, tendo sido a resposta positiva dada por meio da solução n° 053, de
01/04/2003;
=> é uma indústria gráfica que industrializa produtos imunes e alíquota zero e, ao exercer sua
atividade fim está perfeitamente adequada ao conceito de estabelecimento industrial nos termos
do art. 8° do Decreto n° 4.544/2002;
Requer, ao final, a reforma do despacho decisório, a homologação das compensações, e a
reabertura de prazo de 60(sessenta) dias para apresentação do RAIPI.
Em 03/08/2009 apresentou a interessada, nesta DRJ, o expediente de fls. 360/367, por meio do
qual requer ajuntada, aos autos, do RAIPI n°s 01 a 08, do período de 1999 a 2006.
Em síntese, é o relatório
A DRJ Juiz de Fora julgou a impugnação, acórdão no 09-27.963, de 28 de janeiro
de 2010, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega,
resumidamente:
- a negativa ao crédito ocorreu basicamente por a empresa dar saída somente a
produtos não tributados, o que vedaria a compensação do IPI, por não se tratar de
estabelecimento industrial;
- é indústria do ramo gráfico e editorial com produção de produtos imunes e
alíquota zero enquadrando-se no art. 8o do Decreto no 4.544/02;
- a Lei no 9.779 permitiu a compensação, e embora não tenha contemplado as
saídas com IPI NT enseja-se o mesmo tratamento dado as saídas isentas ou alíquota zero.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.442 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006294/2003-86

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Regularmente intimada a apresentar os documentos que embasassem sua
pretensão creditória a empresa apresentou o livro de Registro e Apuração do IPI apenas após a
impugnação, além disso, os documentos anexados posteriormente aos autos não possuíam sequer
o Registro na Junta Comercial. A DRJ justificou a sua não aceitação pelo descumprimento do
art. 16 do PAF e não atendimento das formalidades legais.
Inicialmente a empresa informa que não é contribuinte do IPI, por isso não estaria
obrigada a sua escrituração, efl. 252. Consta então do despacho decisório, efl. 253 que o
ressarcimento do IPI foi indeferido pela necessidade de ser estabelecimento industrial ou
equiparado para fazer jus ao crédito. E conclui:
O contribuinte dá saída a produtos imunes, e com razão declara que está dispensado da
escrituração do RAIPI. Somente estabelecimentos que dão saídas a produtos tributados, ainda
que de alíquota zero ou isento, estão obrigados a escrituração do RAIPI. Entretanto, somente os
contribuintes do IPI podem aproveitar estes créditos, sendo vedado aos não contribuintes este
aproveitamento.
A empresa protesta por ter havido um equivoco por parte do responsável pela
empresa e que está consciente da necessidade de exibição do RAIPI, solicitando 60(sessenta)
dias para exibição do livro.
Em 03/08/2009 apresentou na DRJ o expediente de fls. 360/367, por meio do qual
solicitou a juntada, aos autos, do RAIPI n°s 01 a 08, do período de 1999 a 2006. As efls. 414 e
416 consta que os documentos foram devolvidos e não existem cópias no processo.
Não consta no recurso voluntário qualquer discordância contra a afirmação da
DRJ sobre a falta de cumprimento das formalidades legais no RAIPI.
Quanto a possibilidade de tomar créditos de insumos aplicados na fabricação de
produtos não tributados, o assunto já restou sumulado pelo CARF, sendo de aplicação
vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação
de produtos classificados na TIPI como NT.
A respeito dos créditos decorrente das aquisições de MP, PI e ME, tributados,
utilizados na industrialização dos produtos alíquota zero, para os quais a Lei n° 9.779/99, art. 11,
assegura o direito de manutenção do crédito e utilização do saldo credor trimestral para
ressarcimento/compensação, temos que é obrigação daquele que pleiteia os créditos a prova sua
liquidez e certeza, art. 36 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Além da exibição do RAIPI, que não cumpria os requisitos legais, a recorrente
deveria ter apresentado outros elementos idôneos que comprovassem a saída dos produtos
sujeitos à alíquota zero (que lhe atribuem a condição de contribuinte do imposto), tais como, a
relação dos produtos por ela industrializados e respectivas posições na TIPI, acompanhada das
notas fiscais de saída. A falta de apresentação de documentos mínimos impossibilita a apuração
da certeza e liquidez do crédito.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.442 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.006294/2003-86

A recorrente limitou-se a alegar que dá saída a produtos imunes e produtos
com alíquota zero, o que lhe garantiria a condição de estabelecimento industrial e o direito ao
creditamento.
Nas palavras do acórdão recorrido:
Vale dizer, a interessada não logrou comprovar, ainda que por amostragem - por meio de
elementos que lastreassem de modo substancial e completo a formação de um imprescindível
juízo de certeza e de liquidez — a alegação de que dá saída, além de produtos imunes (os
quais, como visto, não geram direito ao crédito do IPI relativo aos insumos nele utilizados), a
produtos alíquota zero. Alegou mas não comprovou, não demonstrou, não suscitou a dúvida,
tornando-se, assim, impossível reconhecer o direito creditório pretendido.

Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
E uma vez indeferido o direito creditório não cabe a homologação das compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital